Tribunal: TJES
Processo: 5029524-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029524-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATEUS FELIPE BARRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. CESSAÇÃO. IRREGULARIDADE CADASTRAL DE DIPLOMA NO SISTEMA E-MEC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que determinou a cessação do contrato temporário do impetrante.

2. O ato de rescisão teve fundamento em inconsistência cadastral do diploma de pós-graduação do servidor (divergência entre o número de egressos e o de vagas registradas no sistema e-MEC), que exercia a função de professor há mais de vinte anos, com sucessivas prorrogações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito e razoável o ato administrativo que rescinde o contrato temporário de servidor, que agiu de boa-fé, em razão de falha burocrática em registro de diploma (e-MEC), cuja responsabilidade de atualização cadastral compete exclusivamente à instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle de legalidade dos atos administrativos não se limita à conformidade com a norma escrita, devendo abranger a análise de compatibilidade com os princípios constitucionais, notadamente a razoabilidade e a proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

5. A responsabilidade por manter as informações cadastrais do curso devidamente atualizadas perante os órgãos do Ministério da Educação (sistema e-MEC) é exclusiva da instituição de ensino que emitiu o diploma, não podendo o aluno ser penalizado por falha de terceiro.

6. Mostra-se desproporcional e irrazoável penalizar o administrado, que agiu de boa-fé ao apresentar o diploma e exerceu a função por longo período, gerando justa expectativa de permanência.

7. A questão central não reside na validade ou autenticidade do diploma, que não são contestadas, mas em mera formalidade cadastral que foge à esfera de responsabilidade do candidato, devendo prevalecer a razoabilidade sobre o formalismo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação conhecidos. Recurso desprovido e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

"É ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, o ato administrativo que rescinde contrato temporário de servidor em razão de irregularidade cadastral em diploma (sistema e-MEC), quando a responsabilidade pela atualização dos dados é exclusiva da instituição de ensino e não há questionamento sobre a autenticidade ou validade do documento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 5007994-54.2022.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2022.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
p
or maioria
de votos,
conhecer do recurso e da remessa para negar provimento ao apelo e confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Alexandre Puppim designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual de 15/09/2025

Após analisar detidamente os autos do presente feito, bem como as judiciosas considerações tecidas nos votos apresentados, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a fim de negar provimento ao recurso de apelação.

Conforme bem discorrido no voto dissidente, não se mostra proporcional sancionar quem agiu de boa-fé, apresentando diploma válido, por falha imputável a terceiro, entendimento este que, como apontado, já foi sufragado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso com contexto fático assemelhado.

É como voto.

Desembargador Alexandre Puppim

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5029524-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MATEUS FELIPE BARRETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E A
PELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MATEUS FELIPE BARRET
O
,
concedeu a segurança, confirmou a liminar previamente deferida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Assim, determinou a anulação do Ato Administrativo e ordenou que os Impetrados se abstenham de rescindir o contrato do Impetrante.

Em suas razões de apelação, o Estado sustenta (id. 13957332), em síntese: que o ato que determinou a extinção do contrato temporário do impetrante se encontra em total consonância com o Princípio da Vinculação ao Edital e ao Princípio da Legalidade, não tendo sido o impetrante capaz de mostrar a ilegalidade; que o impetrante não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo edital do processo seletivo e; que os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de malferir o Princípio da Separação dos Poderes.

Aduz, ademais, que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitada, não podendo interferir no mérito administrativo.

Contrarrazões no id. 13957435 pelo desprovimento do recurso.

No presente caso, o apelado impetrou Mandado de Segurança em face de suposto ato coator atribuído ao Superintendente Regional de Educação de Carapina e ao Estado do Espírito Santo, narrando que é professor e candidato à contratação de professores em designação temporária, conforme o processo seletivo do
Edital 039/2023 da SEDU
. Assim, depois de atuar por mais de um ano e ter seu contrato renovado, foi surpreendido com a comunicação de que seu contrato seria cessado, em razão de uma inconsistência no número de egressos constante em seu diploma de pós-graduação
latu sensu
, comparado com o número de vagas ofertadas no E-Mec.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida que confirmou a medida liminar e extinguiu o processo com resolução de mérito. Também afirmou ser suficiente a documentação comprobatória para demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo edital do processo seletivo, estando o equívoco perpetrado na esfera de terceiro, sendo a responsabilidade exclusiva da instituição de ensino que forneceu o diploma.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que se trata de processo seletivo para contratação temporária, isto é, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX da CF. Sobre a matéria, vejamos:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, "necessidade temporária"), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 36. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2023, P. 229)

Nessa linha, extraem-se do Edital as seguintes regras:

7.5.5 - Quando verificada alguma inconsistência juntamente ao sistema e-Mec dos certificados oriundos de IES, cuja Lei lhes confere autonomia, será concedido ao candidato o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar uma Declaração de Justificativa da Inconsistência, emitida pela instituição que registrou o certificado.

[...]

7.5.5.2 - O candidato que não apresentar a documentação especificada no subitem 7.5.5 dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de comunicação, terá seu contrato CESSADO e será ELIMINADO do processo seletivo.

7.5.6 -
A comprovação da qualificação profissional,
para todos os cargos, dar-se-á por meio de: I - cópia simples do Certificado de curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
em conformidade com a Resolução de amparo
, E cópia simples do histórico escolar; OU Certidão de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) na versão original, em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
em conformidade com a Resolução de amparo
, E cópia simples do histórico escolar; OU cópia autenticada em cartório da Certidão de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
em conformidade com a Resolução de amparo
, E cópia simples do histórico escolar;

E, ainda, o item 9.10 estabelece que: “
Constatada, a qualquer momento, pendência na documentação apresentada pelo candidato contratado para fins de atendimento ao subitem 9.7 (exceto inciso XI – formação acadêmica), o candidato será notificado e terá um prazo de 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para regularizar a documentação. Caso a regularização não ocorra no prazo estipulado, o candidato terá seu contrato CESSADO“.

Na Resolução CNE/CES nº 2, de 12 de fevereiro de 2014, que institui o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino, constam as informações que devem constar no cadastro para que estejam em situação regular, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput,
pelo menos,
as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012:

I - título;

II - carga horária;

III - modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV - periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V - local de oferta;

VI - número de vagas;

VII - nome do coordenador;

VIII - número de egressos;

IX - dados sobre o corpo docente.

Como demonstrado pela Administração Pública, em consulta ao Cadastro Nacional de Cursos de Pós-graduação, não consta a quantidade de egressos do curso que o apelado apresentou diploma, razão pela qual, evidencia-se a irregularidade no cadastro da instituição no e-MEC.

No caso, aparenta, pois haver irregularidade no seu diploma de pós-graduação
latu sensu
, visto que os documentos comprobatórios do curso de especialização apresentados no ato da Chamada não atenderam satisfatoriamente à Resolução CNE nº 2/2014.

Nessa linha, compreendo, neste momento, que agiu com acerto o Estado do Espírito Santo ao cessar a contratação, nos termos das previsões editalícias, diante do princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIPLOMA QUE NÃO ATENDE À RESOLUÇÃO CNE/CES N. 02/2014. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DE NORMA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNE/CES n. 2, de 12 de fevereiro de 2014, que as informações mínimas que devem constar do cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino são: (i) título; (ii) carga horária; (iii) modalidade da oferta presencial ou a distância; (iv) periodicidade da oferta (regular ou eventual); (v) local de oferta; (vi) número de vagas; (vii) nome do coordenador; (viii) número de egressos; e (ix) dados sobre o corpo docente.
Portanto, entende-se que, sem qualquer das informações acima, o cadastro está incompleto e, portanto, inexistente ou irregular, por se tratarem do mínimo necessário para a inscrição do curso de especialização.
2.
A Administração Pública Estadual tão somente deu aplicação a uma norma federal ao rejeitar o diploma em razão da ausência de informação no site do MEC acerca do número de egressos, o que não se confunde com invalidação do certificado.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5006605-98.2022.8.08.0035; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 28/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PEDAGOGA. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS CONSTATAÇÃO DE INVALIDADE DOS CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO CADASTROU OS CURSOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO MEC. INVALIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PREVÊ EXPRESSAMENTE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conquanto a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública seja objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal, ainda assim tem-se por necessário que a parte que entender fazer jus à reparação pelo dano injusto demonstre de que maneira a conduta estatal está ligada aos alegados prejuízos. Imprescindível, pois, a demonstração de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano sofrido pela parte. 2) Na hipótese em apreço, a requerente alega que a rescisão antecipada do contrato temporário se deu de maneira ilegal, sob a falsa justificativa de que os certificados de cursos de pós-graduação apresentados no processo seletivo não teriam validade, visto que o descredenciamento da instituição de ensino ocorreu após a expedição dos referidos documentos. 3)
A Resolução CNE/CES nº 02/2014, que instituiu o Cadastro Nacional de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) das instituições cadastradas no sistema Federal de ensino, determina que todos os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a partir de 2012 devem ser cadastrados, sob pena de serem consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas.
4) Acontece que é fato incontroverso nos autos que os cursos realizados pela autora não foram inscritos no referido Cadastro Nacional, de modo que são considerados irregulares e, portanto, carecem de validade os respectivos certificados de conclusão. Não assiste razão à apelante quando aduz que o descredenciamento da Faculdade é posterior à expedição dos certificados, visto que são os próprios cursos de pós-graduação por ela realizados que não foram devidamente inscritos no Cadastro Nacional. 5) Bem por isso, levando em consideração a legalidade da conduta estatal, forçoso convir que esta não pode ser considerada apta a influenciar imediata e diretamente a ocorrência do dano. A bem da verdade, a ação deveria ter sido proposta em face da instituição de ensino que não promoveu o necessário cadastramento dos cursos de pós-graduação oferecidos, pois foi quem efetivamente praticou a conduta ilícita que ensejou os prejuízos narrados pela autora na exordial. 6) Recurso conhecido desprovido. (TJES; Apelação Cível 5001146-50.2020.8.08.0047; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julgado em: 30/07/2022).

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do apelado em sua pretensão, notadamente porque a Administração Pública praticou ato de forma vinculada ao Edital, pelo que a sentença impugnada merece reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a r. sentença de primeiro grau, e denegar a segurança pretendida pelo apelado

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Após detido exame do objeto recursal, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
inaugurar divergência
, conforme passo a expor.

Cuida-se de
apelação cível em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que determinou a cessação do contrato temporário do impetrante,
Mateus Felipe Barreto
, e ordenou que a autoridade coatora se abstivesse de rescindir o referido contrato.

O douto Relator conferiu provimento ao apelo, por entender lícita a cessação do contrato de trabalho temporário do apelado, em razão de irregularidade no cadastro do diploma de pós-graduação
lato sensu
junto ao sistema e-MEC.

Pois bem. Como cediço, a Administração Pública está vinculada às regras estabelecidas no edital do certame, em observância ao princípio da legalidade estrita e da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, o controle de legalidade dos atos administrativos não se esgota na mera verificação da conformidade do ato à norma escrita, devendo abranger também a análise da compatibilidade com os princípios constitucionais, notadamente a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nesse contexto, o controle jurisdicional visa a assegurar que a discricionariedade administrativa não desvie para a arbitrariedade, sem que isso configure indevida invasão no mérito administrativo.

Sob esse prisma, a doutrina moderna ressalta que a análise de conformidade de ato administrativo com princípios como razoabilidade e proporcionalidade também representa controle de legalidade.

Nesse sentido, leciona Fernanda Marinela:

"
A análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional, também representa controle de legalidade e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo.
"1

Na hipótese, o ato de cessação do contrato do apelado decorreu de inconsistência entre o número de egressos do curso de pós-graduação constante do diploma e o número de vagas registradas pela instituição de ensino no sistema e-MEC.

Ocorre que a responsabilidade por manter as informações cadastrais do curso devidamente atualizadas perante os órgãos do Ministério da Educação é exclusiva da instituição de ensino superior que emitiu o diploma, não do aluno.

Desse modo, afigura-se desproporcional e irrazoável penalizar o administrado, que agiu de boa-fé ao apresentar o diploma obtido, por falha burocrática de terceiro sobre a qual não possuía qualquer ingerência ou controle.

Ademais, é preciso considerar o princípio da boa-fé, uma vez que o apelado já exercia a função de professor há mais de vinte anos, tendo sido o contrato, inclusive, reiteradamente prorrogado, o que gerou a justa expectativa de permanência no cargo, cumpridas, obviamente, as obrigações funcionais.

A questão central não reside na validade do curso ou na autenticidade do diploma, que não são contestadas, mas em formalidade cadastral que foge à esfera de responsabilidade do candidato.

Em uníssono reverbera o entendimento deste Tribunal, que em caso análogo, privilegiou a razoabilidade em detrimento do formalismo exacerbado:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGISTRO DO NÚMERO DE EGRESSOS. PROVIDÊNCIA QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE A TERCEIRO. RECLASSIFICAÇÃO IRRAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Não se mostra razoável, que se exija do candidato a fiscalização do cumprimento das inúmeras normas secundárias destinada à instituição de ensino (registro do número de egressos), ou mesmo a reclassificação de candidato que apresentou o documento de conclusão do curso no tempo exigido, tão somente em razão de alegado descumprimento de providência burocrática que competia a terceiros.

A hipótese justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato.

O fato de a parte interpor recurso e expor as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a justificar a sua alteração, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 5007994-54.2022.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 29/11/2022)

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao conceder a segurança, pois o ato coator, embora aparentemente amparado na letra do edital, se mostrou manifestamente irrazoável e violador da boa-fé do administrado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, renovando a vênia ao nobre Relator,
conheço do da remessa necessária e do recurso para a ele negar provimento, confirmando integralmente a sentença.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não fixados honorários advocatícios na origem.

É como voto.